Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711349-54.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRAN SATURNO DE SOUZA RECORRIDO: LUZIA CLEIA DE ALMEIDA SOUZA DECISÃO Defiro o requerimento de ID 61272595. Concedo o prazo derradeiro de 48h (quarenta e oito horas) úteis para o recorrente apresentar os documentos necessários para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça ou comprovar o recolhimento do preparo. Ressalto que a ausência de apresentação documental ou do recolhimento do preparo importará na declaração de deserção do recurso. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora